Tribunal: TJDFT
Processo: 0738858-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738858-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAYNE NEVES RODRIGUES IMPETRANTE: WELLINGTON SANTANA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA CEILÂNDIA-DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAYNE NEVES RODRIGUES, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Tribunal do Júri da Ceilândia que, nos autos do processo n° 0719601-33.2024.8.07.0003, indeferiu requerimento da defesa para que fosse designada audiência de instrução na modalidade presencial (Id. 64061396 - Pág. 2). O impetrante pleiteia a designação da audiência em modo presencial, sob o argumento de que a defesa “não possuiu condições técnicas de realizar a audiência de instrução por vídeo, dentre vários motivos por tratar-se de acusação de homicídio tentado, sendo que na fase de inquérito policial fora anexado vários vídeos capazes de comprovar a ausência de tal tentativa; mesmo sendo alegado pela vítima que teria ocorrido tentativa de atropelamento mas não existindo qualquer filmagem, foto, vídeo ou anotação de placa do suposto veículo”. Nesse contexto, afirma que “a prova produzida em audiência deve ser colhida de forma extremamente minuciosa e eficiente a fim de que não sejam cometidas mais injustiças com a pessoa do paciente” e, embora haja previsão legal para audiência por videoconferência, tal mecanismo não pode servir para prejudicar o réu. Assegura que a pretensão da audiência presencial é “garantir o contraditório e coibir a contaminação da produção da prova, garantindo a efetividade da defesa”, pois, “a maior parte dos questionamentos relevantes a serem feitos na surgem no momento da audiência”. Na oportunidade, discorre sobre suposto equívoco no indiciamento e oferecimento de denúncia contra o paciente, face a ausência de elementos suficientes à demonstração da suposta tentativa de homicídio por atropelamento, do furto do celular e da chave do veículo da vítima e o fato de ter agido em legítima defesa de terceiro. Assevera que a pretensão do presente Habeas Corpus “não é a liberdade imediata do paciente, mas apenas a possibilidade de que ele exerça seu direito de defesa e a regularidade do procedimento”. Nesse sentido, pugna pela concessão da liminar, para suspender o feito até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, e no mérito a concessão da ordem para que seja designada audiência presencial. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de Habeas Corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na decisão do Juízo singular, que indeferiu o requerimento da defesa para que fosse designada audiência de instrução na modalidade presencial, mantendo a realização do ato processual por meio de videoconferência, tendo em conta os seguintes fundamentos (Id. 64061408 - Pág. 2): “ Trata-se de requerimento formulado pela defesa de Matheus pela designação de audiência de instrução na modalidade presencial. Compulsando os autos, verifica-se que os quatro denunciados respondem ao processo presos preventivamente. Por esse motivo, indefiro o requerimento defensivo, considerando a orientação do Gabinete da Corregedoria deste Eg. Tribunal de Justiça, constante do art. 2o, §1o, da Instrução 01/2023, no sentido de que as audiências de processos cujo acusado esteja preso devem, preferencialmente, ocorrer por videoconferência em razão da escassez de efetivo para o cumprimento de requisições de presos nos diversos fóruns do Distrito Federal. Ademais, a escassez de escolta resultaria na necessidade de prorrogação do prazo para a realização da audiência, o que poderia acarretar excesso de prazo da prisão preventiva antes da conclusão da fase de instrução processual. No entanto, será garantido ao réu o direito de se comunicar de forma reservada com seu defensor, inclusive por meio de videoconferência. (...) Grifo no original O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige, para o manejo do Habeas Corpus, que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, não vislumbro qualquer elemento concreto apto a demonstrar a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, em decorrência do decisum ora impugnado. O impetrante objetiva suspender a realização do ato processual por videoconferência, porém sem impugnar qualquer dos fundamentos invocados pelo Juízo singular, os quais, com efeito, possuem efetiva relevância, posto que concernentes à segurança e viabilidade do ato processual, face à escassez de escolta, bem assim à demora desnecessária em sua realização, com prejuízos, inclusive, ao próprio paciente. Demais disso, o impetrante não demonstrou qualquer prejuízo concreto à defesa do paciente, pelo fato de ato processual ser realizado por meio de videoconferência. Fosse o caso, deveria, desde logo, demonstrar qual a efetiva necessidade de realização da audiência presencial, cujo objeto não seria possível alcançar por meio de videoconferência. Se não o fez é porque tal necessidade não existe, de modo que, ante os relevantes fundamentos invocados pelo Juízo a quo, não vislumbro razões para imprimir compreensão diversa daquela esposada na decisão de origem. Aliás os alegados privilégios que a defesa declinou existir para Órgão acusatório, referindo-se ao fato de a Promotoria de Justiça encontrar-se próxima ao Fórum, ou de convicção prematura do Magistrado pela culpa e condenação do paciente, referindo-se à conclusão do julgador quanto à ausência de complexidade da matéria, até mesmo em sugerir impor “goela abaixo procedimento PREJUDICIAL (...) arbitrário e ilegal” (id. 64061405 - Pág. 8), referindo-se à designação da audiência por videoconferência, são argumentos abjetos, incompatíveis com os preceitos legais (art. 185, §2o, do CPP e Resolução no 354/2020, do CNJ) e jurisprudenciais (AgRg no HC n. 584.346/SC) observados por esta Corte de Justiça, e que, em nada, fundamentam o pedido liminar, notadamente pelo fato de o paciente poder exercer seu direito de defesa e contraditório, acompanhando os depoimentos e participando ativamente da audiência mesmo sem comparecer presencialmente. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Dispenso as informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora